Tribunal: TJMT
Processo: 0004535-59.2006.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004535-59.2006.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S A - CNPJ: 91.495.226/0001-66 (APELADO), CAETANO SPRANDEL DE FREITAS - CPF: 022.567.850-09 (ADVOGADO), JONAS DANIEL ERCEGO - CPF: 003.513.250-77 (ADVOGADO), JOEL CRISTIANO GRAEBIN - CPF: 687.105.500-20 (ADVOGADO), EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI - CPF: 019.926.409-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. embargos de declaração. agravo interno em apelação cível. erro material na publicação do acórdão. retificação necessária. ação monitória. duplicata sem aceite acompanhada de notas fiscais de entrega do produto. documentos suficientes à instrução do pleito monitório. devedor que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. conjunto probatório hábil a demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a existência da própria dívida. manutenção da decisão pela procedência do pedido monitório. embargos de declaração acolhidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo réu/embargante, a fim de confirmar o acerto da decisão monocrática que deu provimento ao apelo interposto pela autora/embargada para julgar procedente pedido monitório por ela formulado nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em apurar a existência de erro material na fundamentação do acórdão publicado, que mencionou elementos de ação diversa, e a necessidade de retificação para corrigir o conteúdo publicado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, assim, constatada a existência de erro material no lançamento do voto condutor do acórdão no sistema PJe, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para retificar e sanar o erro, afastando eventuais incertezas quanto o resultado do julgamento.

4. A prova escrita exigida para a ação monitória é aquela que permite ao juiz formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito afirmado pelo autor. Demonstrada a relação negocial entre as partes e apresentadas as notas fiscais relativas à prestação do serviço, resta configurada a prova escrita sem eficácia de título executivo necessária ao acolhimento do pedido monitório.

5.
“Demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil” (STJ - Terceira Turma - REsp 337522/MG, relator Ministro Castro Filho, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003).

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos Recurso de Agravo Interno interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0004535-59.2006.8.11.0040, o qual é originário da ação “
Monitória
” (Proc. nº 0004535-59.2006.8.11.0040), ajuizada contra o embargante por IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S.A.,
à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo réu/embargante, a fim de confirmar o acerto da decisão monocrática que deu provimento ao apelo da autora/embargada para acolher o pedido monitório por ela formulado nos autos, a fim de “
constituir de pleno direito o título executivo judicial correspondente à dívida representada pelo inadimplemento da obrigação estampada na duplicata objeto da lide, conforme o respectivo valor discriminado na memória de cálculo apresentada com a inicial
”
(cf. Id. nº 226083683).

O embargante alega a existência de erro material no conteúdo do interior teor do acórdão publicado após a sessão de julgamento, pois “
o voto encartado
(...)
, conquanto colacione decisão monocrática efetivamente prolatada nestes autos, possui fundamentação referente à outra ação, uma que versa sobre recuperação de consumo de energia elétrica; igualmente, verifica-se erro material na ementa, a qual menciona ‘nota fiscal com assinatura de recebimento aposta por funcionário/preposto da ré’, o que também não é o caso dos autos, haja vista que o réu é pessoa física, e não uma empresa
”, por essa razão,
pede o acolhimento dos declaratórios para que seja sanado o equívoco apontado
(cf. Id. nº 231638660).

A embargada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 235054174).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, a ora embargada
Implementos Agrícolas Jan S.A. propôs esta ação Monitória contra o aqui embargado Eduardo Ossuchi, onde pleiteou a condenação deste ao pagamento de R$ 26.108,04, em razão do parcial inadimplemento da “
duplicata decorrente da fatura nº 112588/M1, no valor original de R$ 39.800,00
” (cf. Id. nº 186896666 – pág. 1/4); com a petição inicial, instruiu os autos com cópia dos extratos dos pedidos
de insumos agrícolas em nome do réu
Eduardo Ossuchi, datados de 14.08.2003, da
NF dos produtos e da
respectiva
Duplicata, sem aceite, ambas emitidas em 27.08.2003 (cf. Id. nº 186896666 - pág. 7/10); m
ais à frente, durante a fase instrutória, a autora noticiou ter “
localizado o comprovante de entrega da mercadoria
”, e, então, juntou aos autos cópia do que diz ser o canhoto de entrega dos produtos da NF nº 112588
(cf. Id. nº 186896666 - pág. 139 e 140).

O réu/embargante
Eduardo Ossuchi foi citado via edital
(cf. Id. nº 186896666 - pág. 104), tendo sido nomeada a Defensória Pública como curadora especial, a qual ofertou embargos monitórios, arguindo a preliminar de carência da ação por falta de interesse processual em função da ausência de prova escrita da existência da dívida (cf. Id. nº 186896666 - pág. 122 e 123).

Na r. sentença, ao enfrentar o mérito da causa, a MMª. Juíza conclui pela improcedência do pedido monitório sob os seguintes fundamentos:

“Exsurge dos autos que a pretensão da parte autora Implementos Agrícolas Jan S/A está, de fato, amparada nos pedidos, nota fiscal fatura e nota promissória que instruem a peça inaugural que, juntos, constituem prova escrita sem eficácia de título executivo.

Ao apresentar embargos monitórios, o embargante busca desconstituir a força monitória reconhecida à prova escrita. Alega inexistir prova quanto a entrega dos produtos, de modo que competia à autora/embargada demonstrar que, de fato, os produtos foram entregues.[1]

Entretanto, no caso em exame, não tendo a demandante/embargada se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, inexistindo comprovação da entrega das mercadorias, o acolhimento dos embargos com a consequente improcedência da ação monitória é medida que se impõe.”

Aqui, em 2º Grau, ao apreciar o apelo interposto pela autora Implementos Agrícolas Jan,
com especial enfoque na alegação recursal de que,
“
muito
embora
(...)
o canhoto (comprovante de entrega) da duplicata não tivesse sido juntado aos autos com a petição inicial, tal comprovante foi posteriormente juntado na fase de instrução processual
”, e, ainda que não fosse, “
os demais documentos juntados aos autos com a inicial já bastavam para embasar a presente ação monitória e demonstrar a incidência do direito
” (cf. Id. nº 186896695), em decisão monocrática, o i. Desembargador relator deu provimento à apelação nos seguintes termos:

“Como se sabe, além do que prevê os artigos 319 e ss do CPC, na ação monitória, cumpre ao autor instruir o feito com
documentos capazes de refletir razoável probabilidade da existência de direitos de crédito e
, de modo específico, explicitar a importância devida
, com apoio
em memória de cálculo (CPC, art. 700), e, no caso, tais pressupostos foram perfeitamente atendidos pela autora a partir da apresentação da documentação acima descrita, inclusive porque
a
duplicata
é título causal que exige, para sua regular formação, prova da relação jurídica subjacente, seja através do aceite, constante do próprio título, ou, então, por meio da prova da entrega de mercadorias, o que, na hipótese, é razoavelmente comprovada pela cópia da nota fiscal e respectivo canhoto de entrega, pois, ainda que não se possa precisar a quem pertença a assinatura ali aposta, cuida-se de documento que possibilita conclusão favorável à instauração do pleito injuntivo, porquanto reflete, mesmo que precariamente, a probabilidade da existência de direitos de crédito em favor da autora da monitória.

Ressalto, nesse particular, que a
prova escrita necessária à instauração do pleito monitório não se submete ao rigor da prova do ato jurídico exigida pelo direito material, exigindo-se apenas que o conjunto probatório reflita razoável probabilidade da existência de direitos de crédito em favor do autor, ou seja, ‘
não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
’ (STJ - Quarta Turma, - AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015); aliás, nem a doutrina ou jurisprudência exigem, para a procedência do pedido monitório, que o documento escrito emane do devedor ou mesmo que haja a presença de assinatura de qualquer das partes. Basta que do conjunto probatório permita alcançar conclusão plausível e segura da responsabilidade do réu pela obrigação.

É essa a lição doutrinária:

‘Ao conceder a tutela monitória, o magistrado formula juízo de verossimilhança em favor do autor. A partir de então e em qualquer caso – considerem-se os embargos 'ação' ou contestação' -, passa a ser ônus do réu destruir o juízo de verossimilhança inicialmente estabelecido. Há entendimento assente em direito probatório de que, quando se forma presunção em favor de uma das partes, cabe à adversária demonstrar o desacerto dessa presunção. Essa noção igualmente é aplicável aos juízos de probabilidade: é ônus do réu no procedimento monitório provar que as coisas não ocorreram como parecem ter ocorrido (o que não exclui que ele se desincumba desse encargo através de 'provas indiretas').’ (TALAMINI, Eduardo. ‘Tutela Monitória’, 2ª ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2011, pág. 149)

E a orientação da jurisprudência da Corte Superior:

‘“Demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil.’ (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 337522/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003)

Reafirmo, então, a conclusão de que a NF e a Duplicata que instruem este processo constituem documentos hábeis a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a probabilidade da existência da própria dívida, fazendo surgir, em favor da autora/apelante, a presunção de que o crédito representado pelo título é legitimo e exigível, sendo certo,
ipso facto
, que caberia ao devedor/réu/apelado o ônus de desconstituir tal circunstância, o que, porém, definitivamente não foi feito no caso, afinal, n
os embargos monitórios, o réu/devedor, representado nos autos pela DPE no exercício de curadora especial, limitou-se a objetar genericamente o pleito autoral.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para
constituir de pleno direito o título executivo judicial correspondente à dívida representada pelo inadimplemento da obrigação estampada na duplicata objeto da lide,
conforme o respectivo valor discriminado na memória de cálculo apresentada com a inicial. Inverto os ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.”

O réu
Eduardo Ossuchi, então,
interpôs agravo interno, sustentando que
“
a duplicada juntada nestes autos para supostamente lastrear a ação Monitória é apócrifa e a nota fiscal que a acompanha – a qual supostamente demonstraria a existência da relação jurídica com a entrega da mercadoria – também não está assinada pelo requerido,
(assim)
, diferentemente do que constou no decisum, não se pode admitir que um canhoto assinado por terceiro, com rubrica ilegível, sem nenhuma menção a número de documento pessoal que pudesse viabilizar a aferição de eventual existência de vínculo com o suposto devedor (réu) seja tomada como prova hábil a demonstrar a relação jurídica alegada
”, portanto, “
a duplicata sem aceite acompanhada de nota fiscal não assinada pelo devedor evidentemente não constitui prova escrita capaz de conferir lastro suficiente à ação monitória, pois não há demonstração certa e segura da entrega das mercadorias
”

(cf. Id. nº 208424191).

Na sessão de julgamento do dia 09.07.2024, por Plenário Virtual, em votação unanime, esta eg. Câmara decidiu negar provimento ao recurso de agravo interno, consoante informa a certidão de julgamento vinculada ao Id. nº

225546169.

Sucedeu, porém, que, devido a um equívoco operacional, lançou-se no sistema – e, consequentemente, veio aos autos – arquivo/documento contendo ementa e voto cujo conteúdo não reflete o pronunciamento judicial proferido no julgamento do caso concreto, cuidando-se, na realidade, de minuta referente a demanda diversa, que envolve outras partes e objeto litigioso distinto, então, diante do manifesto erro material na alimentação do sistema PJe e, por consequência, do acórdão que foi publicado e consta destes autos, admito que os presentes embargos de declaração realmente devem ser acolhidos para sanar e extirpar o vício detectado.

Pois bem.

Conforme já assinalado na decisão objeto do agravo interno, “
a
prova escrita necessária à instauração do pleito monitório não se submete ao rigor da prova do ato jurídico exigida pelo direito material, exigindo-se apenas que o conjunto probatório reflita razoável probabilidade da existência de direitos de crédito em favor do autor
”, sendo que “
nem a doutrina ou jurisprudência exigem, para a procedência do pedido monitório, que o documento escrito emane do devedor ou mesmo que haja a presença de assinatura de qualquer das partes. Basta que do conjunto probatório permita alcançar conclusão plausível e segura da responsabilidade do réu pela obrigação
”, e, isso, com efeito, foi perfeitamente atendido na hipótese dos autos pela juntada da cópia de 2 extratos de pedidos de insumos agrícolas em nome do réu Eduardo Ossuchi, datados de 14.08.2003 (cf. Id. nº 186896666 - pág. 9 e 10), e da nota fiscal de venda dos referidos produtos (NF nº 112588) e da respectiva Duplicata, ambas emitidas em 27.08.2003, ainda que os documentos não contenham a assinatura do recebedor dos produtos e nem o aceite do devedor (cf. Id. nº 186896666 - pág. 7/10).

Nas palavras do eg. STJ, “
a prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil
(CPC/2015, art. 700)
não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado
”, assim, “
para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 289.660/RN, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013).

Em outros termos, “
a lei não identifica os documentos hábeis a instruir a petição inicial. A única exigência é que a prova seja escrita. Isso significa que ‘qualquer espécie de prova, desde que esteja documentada, pode servir para a instrução da petição inicial, como ocorre com a prova testemunhal ou pericial produzida em outro processo e que pode servir como prova emprestada na demanda monitória’ (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 8ª ed. São Paulo: JusPodivm, 2023, p. 1221). Não há um modelo predefinido de prova escrita, bastando, em qualquer caso, ‘elementos indiciários caracterizadores da materialização de um débito decorrente de uma obrigação de pagar ou de entregar coisa fungível ou bem móvel. (...). A prova escrita apta a respaldar a demanda monitória deve, além de transparecer a probabilidade de existência da dívida, também demonstrar a origem de tal débito consubstanciado na relação jurídica obrigacional subjacente’ (REsp n. 866.205/RN, Terceira Turma, DJe de 6/5/2014; [g.n.]). Não é necessário que a petição inicial seja instruída com ‘prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor’ (REsp 1.094.571/SP, Segunda Seção, DJe de 14/02/2013), afinal, ‘o que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido’ (REsp n. 1.025.377/RJ, Terceira Turma, DJe de 4/8/2009)
” (
STJ - Terceira Turma -
REsp n. 2.109.100/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024).

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA JUNTADA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO CRÉDITO PRETENDIDO. ALEGAÇÕES FORMULADAS NOS EMBARGOS MONITÓRIOS DE FORMA GENÉRICA. EMBARGANTE/RÉ QUE NEM SEQUER PLEITEOU EXPRESSAMENTE QUALQUER PRODUÇÃO DE PROVA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA, EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS AO PARCEIRO COMERCIAL DA RÉ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA PROSSEGUIR NO EXAME DAS DEMAIS ALEGAÇÕES FORMULADAS NA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do que dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil de 2015, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (i) o pagamento de quantia em dinheiro; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 2. A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido. Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico. 3. Na hipótese, a ação monitória foi embasada em nota fiscal, tendo como destinatária a ré, com comprovante de entrega da mercadoria devidamente assinado, além de três duplicatas, as quais foram protestadas sem qualquer oposição. Tais documentos, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, são suficientemente hábeis para se presumir a existência do crédito pretendido pela autora, inclusive em relação ao fato de que as mercadorias foram devidamente entregues em endereço fornecido pela ré e pertencente a seu parceiro comercial. 4. Dessa forma, caberia à ré comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, não servindo a mera alegação genérica de que "a Embargada não comprovou a efetiva e correta entrega das mercadorias", como constou nos embargos monitórios opostos. 5. Com efeito, ao contrário do que constou no acórdão recorrido, a embargante/ré, em nenhum momento, afirmou categoricamente que não recebeu as mercadorias ou que desconhecia a pessoa que assinou o comprovante de recebimento, pois limitou-se à simples alegação de que a autora da monitória "não constituiu prova inequívoca de seu direito", a despeito de todos os documentos juntados, incluindo os protestos das duplicatas sem qualquer oposição, valendo ressaltar, ainda, conforme consignado na sentença, que a recorrida "sequer impugnou especificamente a existência de relação jurídica entre as partes, não negando que mantivessem negócios entre si". 6. Diante da ausência de impugnação veemente e específica sobre o recebimento das mercadorias, somado à suficiência das provas juntadas aos autos para se presumir o débito da recorrida, deve-se prevalecer a sentença proferida pelo Juízo a quo, que reconheceu a efetiva entrega das mercadorias. 7. Considerando que o Tribunal de origem não analisou as demais alegações formuladas pela ora recorrida nas razões de apelação, tais como a ocorrência de prescrição, dentre outras, impõe-se o retorno dos autos para essa finalidade. 8. Recurso especial provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.994.370/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. 1. Não há falar em descabimento da monitória em tendo o pedido sido instruído com a nota fiscal e, ainda, com outros documentos a corroborarem a existência do crédito discutido. 2. Inadmissível o recurso no tocante à preclusão. Ausência de prequestionamento e, ainda, de devida impugnação aos fundamentos do acórdão recorrido. Atração do enunciados 282 e 283/STF. 3. O termo inicial dos juros de mora na ação monitória remonta ao vencimento da obrigação. Precedentes. 4. Litigância de má-fé. Prova do dolo. Insindicabilidade. Alteração da verdade dos fatos. Correção da condenação. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.778.399/CE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida", (ut. REsp nº 437.638/RS, Quarta Turma, Relator o Ministro Barros Monteiro, DJ de 28/10/02). 1.1. Esta Corte entende, ainda, que "a prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado" (ut. AgRg no AREsp 289.660/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013). 2. Assim, tendo o Tribunal de origem concluído pela existência de prova escrita suficiente para o processamento da ação monitória, não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido, tendo em vista a necessidade de novo exame das provas juntadas aos autos. Incidência dos óbices recursais das Súmulas 07 e 83 do STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 335.984/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016; AgRg no AREsp 542.215/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 09/03/2016. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.208.811/MT, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 4/9/2018, DJe de 14/9/2018)

Somada às provas trazidas com a petição inicial, no curso do processo, a autora
Implementos Agrícolas Jan juntou cópia do canhoto de entrega dos produtos da NF nº 112588, datado de 01.09.2003, contendo rubrica lançada no campo destinado à assinatura do recebedor (cf. Id. nº 186896666 - pág. 140), e, durante a audiência de instrução, as duas testemunhas ouvidas foram uníssonas sobre a existência do negócio e a efetiva entrega dos produtos ao réu Eduardo; assim, apesar do relativo peso probatório do canhoto apresentado, na medida em que não há elementos que identifiquem a pessoa do subscritor, e conquanto não se descure que o teor dos depoimentos das testemunhas
Fábio Matana e Jair Teles mereça ser recepcionado com cautela, já que o primeiro é representante comercial da autora neste estado (MT) e o segundo é um ex-funcionário, o fato é que ambas (prova documental e oral)
constituem novos indícios probatórios condizentes com a narrativa exposta na inicial e com os documentos apresentados naquela ocasião, constituindo sólido conjunto probatório favorável à pretensão autoral, porquanto p
ossibilita segura conclusão sobre existência da relação comercial entre as partes, assim como da própria dívida, sendo, pois, suficiente a amparar a procedência do pleito monitório, até porque, em contrapartida, a objeção oposta pelo réu, ora embargante, está calcada exclusivamente em negativa pura e simples da dívida, despida de qualquer substrato mínimo probatório.

Portanto, sob esse enfoque, ratifico a conclusão estabelecida na decisão ora agravada de que “
a NF e a Duplicata que instruem este processo constituem
documentos hábeis a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a probabilidade da existência da própria dívida, fazendo surgir, em favor da autora/apelante, a presunção de que o crédito representado pelo título é legitimo e exigível, sendo certo, ipso facto, que caberia ao devedor/réu/apelado o ônus de desconstituir tal circunstância, o que, porém, definitivamente não foi feito no caso, afinal, n
os embargos monitórios, o réu/devedor, representado nos autos pela DPE no exercício de curadora especial, limitou-se a objetar genericamente o pleito autoral
”.

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração, a fim de sanar o erro material acima especificado, e, em decorrência do saneamento desse vício, de acordo com a fundamentação agora estabelecida para retificar o teor do voto condutor do acórdão, nego provimento ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024